Tribunal: TCU
Processo: 017.311/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5642/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.311/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Altamira da Silva Santos (XXX.177.211-XX); Aparecida Keilly Nogueira Silva (XXX.354.891-XX); Deize Peredo Hurtado (XXX.481.047-XX); Germano Pereira da Silva Hurtado (XXX.644.467-XX); Jakeline Tafanny da Silva Aragao (XXX.666.195-XX); Joselaynne Calor de Azevedo Santos (XXX.681.647-XX); Josue Calor de Azevedo Santos (XXX.596.667-XX); Jozymara Calor de Azevedo Santos (XXX.582.911-XX); Maria Genny Carvalho Silva (XXX.697.778-XX); Marinalva Silva de Andrade (XXX.614.494-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.